Tribunal: TJDFT
Processo: 0746470-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA NÃO USUFRUIDA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA. RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia R$ 7.754,72 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.
3. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição quanto à correção monetária, pois a recorrida se aposentou em fevereiro de 2004, e apesar de ter requerido a conversão da licença-prêmio em pecúnia dentro do prazo legal, o direito à correção monetária do débito não foi reconhecido administrativamente, mas somente o pagamento dos vencimentos históricos ao tempo da aposentadoria.
4. A alteração da Lei Complementar Distrital no 840/2011, pela Lei Complementar Distrital no 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto no 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista a aposentadoria de a parte autora ter ocorrido em 04/02/2004.
5. Embora a nova legislação tenha revogado a licença-prêmio e previsto a concessão da licença-servidor aos servidores públicos civis do Distrito Federal, aplica-se ao caso em concreto a redação anterior do artigo 142 da Lei Complementar no 840 de 23/12/2011, a qual prevê que é devida a conversão em pecúnia do período de licença prêmio não utilizado na contagem do tempo de aposentaria, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.
6. No caso dos autos, os documentos juntados comprovam o reconhecimento administrativo de dívidas com a recorrida referentes a exercícios anteriores, e que, por ocasião da aposentadoria da parte recorrida, (ID no 14050289 – Pág. 1/2), a conversão da licença-prêmio em pecúnia só foi paga, 12 (doze) anos após a data da aposentação, e desconsiderando a atualização da correção monetária e juros da última remuneração do servidor público, devendo ser paga a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente pago, e devendo permanecer suspenso o prazo prescricional, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.
7. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.